Tribunal: CARF
Processo: 10880.734216/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.734216/2011-29
ACÓRDÃO
3301-014.820 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
RAIZEN ENERGIA S.A. E FAZENDA NACIONAL

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015
MULTA DE 50% EM DECORRÊNCIA DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
O Tema 736 do E. STF, determina que “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. Vinculação do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.820 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734216/2011-29
2
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls. 2/8
em virtude da apuração de ressarcimentos e compensações indevidos, objeto de
pedidos e declarações transmitidas em 27 e 28/07/2010, exigindo-se-lhe a multa
regulamentar de 50% sobre as compensações não homologadas e os
ressarcimentos indeferidos, no valor total de R$3.357.963,91.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 4/5.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 887/898, na qual
alegou, preliminarmente, que “o resultado deste feito está vinculado ao resultado
do processo no 10825.721201/2011-92”, o qual “constituiu verdadeira prejudicial
ao conhecimento de mérito do lançamento constante dos presentes autos.
Isto porque, acolhida a Impugnação ofertada naquele feito, totalmente
prejudicado restará o lançamento destes autos, independentemente da
verificação da legalidade e regularidade de sua constituição.” Por tal razão,
requereu a suspensão do presente até o julgamento do processo mencionado.
Discorreu sobre a inconstitucionalidade da multa aplicada, a qual viola direitos
fundamentais do contribuinte, como o de petição estabelecido no art. 5o, XXXIV
da Constituição Federal.
Refutou ainda a aplicação da multa, introduzida pela Lei no 12.249/2010, uma vez
que, à exceção de uma Declaração de Compensação transmitida em 21/01/2010,
todas as demais (bem como os pedidos de ressarcimento) foram transmitidas
originalmente em 2006, antes portanto da existência de tal penalidade.
Rechaçou a aplicação da multa com base nas declarações e pedidos retificadores,
“visto que o direito pleiteado pela Impugnante teve origem em momento
bastante anterior à publicação da Lei no 12.249/10”.
Argumentou também que, ainda que assim não fosse, o lançamento padeceria de
nulidade, por não identificar se o “ato infracional estaria contido no pedido
original ou em sua retificação, não permitindo desta forma constatar a aplicação
do art. 144 do CTN.”

Em sessão de 26/03/2015, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente,
tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 14-57.591):

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/07/2010, 28/07/2010

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.820 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734216/2011-29
3
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA.
Aplica-se a multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Exonera-se a multa tributária contra ato não definitivamente julgado, quando lei
posterior deixe de defini-lo como infração.

Em 06/03/2018, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, aduzindo razões
semelhantes àquelas trazidas em sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Tendo-se a lide sido delimitada à questão da multa regulamentar de 50% sobre as
compensações não homologadas, tem-se por obrigatória a aplicação da tese fixada pelo STF no
julgamento do RE no 796.939 (Tema no 736), com trânsito em julgado em 20/06/2023, no sentido
de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”, resultando, portanto, no afastamento da
penalidade.
Saliente-se que o fundamento para o afastamento da multa decorre de direito
superveniente à interposição do recurso voluntário e, portanto, pode ser aplicado de ofício por
este Julgador.

Conclusão

Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para afastar a
multa regulamentar de 50%.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.820 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.734216/2011-29
4